Tribunal: CARF
Processo: 10280.903573/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903573/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.985 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
I. C. MELO & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
BEBIDAS LÁCTEAS. ALÍQUOTA ZERO. ENTRADA EM VIGOR
O benefício da redução a zero da alíquota da COFINS sobre bebidas lácteas,
previsto inciso XI, art. 1o da Lei 10.925/2004, somente entrou em vigor em
15/06/2007, com a alteração promovida pela Lei 11.488/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer créditos de COFINS do período de
junho de 2007 no valor de R$ 21.336,44.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
"Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela DRF
Belém, em 05/11/2012 (Rastreamento no 040117285), que não homologou a
compensação declarada por meio da Dcomp no 40962.52284.290711.1.3.04-0749,
devido à inexistência do direito creditório pretendido de R$ 40.181,34, uma vez que o
pagamento de COFINS (código 2172), no valor de R$ 40.181,34, do período de
30/06/2007, efetuado em 20/07/2007, tido como a maior ou indevido, estava
integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte para esse período.
Cientificada do Despacho Decisório, em 26/11/2012, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, onde expõe que apurou e recolheu mensalmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903573/2012-93
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.985 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903573/2012-93

valores indevidos de PIS/Pasep e de Cofins, no período compreendido de 06/2007 a
03/2010, utilizando esses pagamentos para compensação com débitos próprios. Mas,
com o despacho de não homologação da compensação, se deu conta que não havia
sido retificada a DCTF, estando o débito da contribuição confessado, ainda que
indevido, bem como o valor informado no Dacon. Constatada essa irregularidade, diz
que retificou a DCTF e o Dacon.
Em relação a seu direito, aduz que o art. 32 da Lei no 11.488, de 15/06/2007,
alterando os arts. 1o e 8o da Lei no 10.925, de 2004, inseriu os produtos “leite
fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas
conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na
industrialização de produtos...”, que são por ela produzidos, no rol dos produtos com
alíquota zero da contribuição ao PIS e à Cofins incidentes sobre a receita bruta de
venda no mercado interno.
Acredita, assim, que a não homologação por parte da autoridade fiscal se deu
apenas em virtude de inconsistências formais, mas uma vez sendo elas sanadas, com a
retificação da DCTF, não há mais impedimento para fruição do direito ao crédito
compensado.
É o relatório."
Em 28/09/16, a DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão n° 06-55.654 foi assim ementado:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do Fato
Gerador: 20/07/2007 COFINS. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e traz novos documentos, dos
quais destaco: notas fiscais de venda do mês de junho de 2007; demonstrativo de vendas e
correspondentes valores devidos de COFINS do mês de junho de 2007, cujos totais de receita e
de COFINS devidos estão conciliados com DCTF e DACON originais e retificadores e
PER/DCOMP.
Em 22/05/19, o processo foi levado a plenário do CARF. Por meio da Resolução
no 3301-001.101, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
“Vistos, relatados e discutidos os autos, resolvem os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem a) com base nos correspondentes dados contidos nos arquivos da RFB, confirme
que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso voluntário (fls. 87 a 640)
correspondem às efetivamente emitidas no mês de junho de 2007 e as concilie com o
demonstrativo de notas fiscais de venda (fls. 641 a 650); b) concilie os somatórios das
notas fiscais de venda e valores devidos da COFINS indicados no demonstrativo de
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.985 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903573/2012-93

notas fiscais de vendas com os DACON e DCTF originais e retificadores e guia de
recolhimento; c) a partir das descrições dos produtos contidas nas notas fiscais de venda
e das autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os produtos vendidos
poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da
alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04; d) prepare
demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas entre os dias 15/06/07
e 30/06/07, e aplique a alíquota da COFINS sobre o somatório, para que então seja
conhecido o valor pago a maior, passível de compensação; e e) emita relatório
conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias para manifestação.”
A diligência foi cumprida e o relatório encontra-se nos autos (fls. 771 a 776), cuja
conclusão foi a seguinte:
“(. . .)
E) CONCLUSÃO
27. Diante de todo exposto, conclui-se que o contribuinte I C Melo & Cia Ltda,
recolheu valor a maior de COFINS para o período de apuração 06/2007, no valor total
de R$ 21.336,44, recolhimento efetuado mediante DARF, código de receita 2172, em
20/07/2007.
(. . .)”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Transcrevo o voto condutor da Resolução no 3301-001.101, com descrição da lide
e as tarefas a serem cumpridas pelo trabalho de diligência::
“(. . .)
A discussão gira em torno da comprovação da legitimidade do direito creditório
(pagamento a maior da COFINS de junho de 2007) que instruiu o Pedido de
Compensação (PER/DCOMP) não homologado pela RFB (Despacho Decisório, fl. 7).
A recorrente teria recolhido a COFINS de junho de 2007 por valor maior do que
o devido, por não ter observado que a alíquota da contribuição incidente sobre as
bebidas lácteas que comercializava havia sido reduzida a zero pelo art. 32 da Lei n°
11.488/07, que alterou a redação do inciso XI art. 1° da Lei n° 10.925/04, a saber:
"Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(. . .)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em
pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos
e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(. . .)"
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.985 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903573/2012-93

Na manifestação de inconformidade, a recorrente trouxe os seguintes
documentos (fls. 15 e 16): i) Despacho Decisório/Processo de Cobrança; ii) Recibo de
Entrega e DACON Retificador do 1° semestre de 2007; iii) DCOMP; e iv) Recibo de
entrega e DCTF Retificadora do 1° semestre 2007.
O conteúdo foi considerado insuficiente pela DRJ, que ratificou o Despacho
Decisório.
No recurso voluntário, complementou o conjunto probatório com o seguinte: i)
notas fiscais de venda do mês de junho de 2007; ii) demonstrativo das notas fiscais
que compõem a base de cálculo da COFINS; iii) DACON; iv) DARF; e v)
autorizações do Ministério da Agricultura para a Produção/Fabricação apenas de
bebidas lácteas.
Passo ao exame da contenda.
Inicio, consignando que, em homenagem ao "Princípio da Verdade Material",
fundado no "Princípio Constitucional da Legalidade", supero a preclusão do direito de
carrear provas documentais aos autos (§ 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72) e
conheço dos documentos anexados ao recurso voluntário.
De uma forma geral, verifica-se que as alegações da recorrente encontram
respaldo na documentação acostada nos autos e na legislação aplicável, exceto quanto
ao seguinte aspecto: a redução a zero da alíquota entrou em vigor em 15/06/07, de
acordo com o art. 41 da Lei n° 11.488/07. Desta forma, os eventuais recolhimentos a
maior apenas se verificaram nas vendas realizadas a partir de então.
Sobre a documentação juntada pela recorrente, verifiquei que o somatório das
vendas e dos valores devidos da COFINS conferem com os indicados nos DACON e
DCTF originais e retificadores. E conciliei algumas notas fiscais com o demonstrativo
de notas fiscais de venda e não encontrei divergências.
Com efeito, o relator da decisão de piso reconheceu que havia evidências acerca
da existência do direito, não o acatando, todavia, em razão de não ter sido comprovado
que todas as vendas de junho de 2007 eram de bebidas lácteas, o que a recorrente
procurou sanar, por meio da juntada das notas fiscais de venda e das que alegou serem
as únicas autorizações para fabricação de produtos. Abaixo, trecho do voto condutor
da decisão da DRJ (fls. 74 e 75):
"(. . .)
No presente caso, como alegado pela contribuinte, é fato que o art. 32 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, incluiu nova redação ao art. 1o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, nos seguintes termos:
(. . .)
Mas também é fato que, de acordo com a Consolidação de Contrato Social
apresentada, em sua Cláusula 3a, a empresa tem como objetivo social:
“FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS; FABRICAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS
(REFRESCOS DE FRUTAS); COMÉRCIO ATACADISTA DE LATICÍNIOS
(IOGURTE);
E
FABRICAÇÃO
DE
SORVETES
E
OUTROS
GELADOS
COMESTÍVEIS”. Assim, apesar dos indícios trazidos pela interessada em relação ao
pagamento a maior da contribuição, particularmente em relação à alteração
legislativa, não restou demonstrado que toda ou qual parte de sua receita decorreria
da venda de produtos sujeitos à alíquota zero. Isso porque, além dos produtos
relacionados aos itens XI a XIII, acima transcritos, a empresa também desenvolve em
sua atividade a fabricação e o comércio de outros produtos, que não os derivados
lácteos. É preciso, portanto, para acatar a liquidez do crédito pretendido, a
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.985 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903573/2012-93

comprovação inequívoca do erro cometido quando da declaração do débito na DCTF
originalmente apresentada, mediante a apresentação da escrituração contábil-fiscal,
bem como de documentos que demonstrem que, de fato, o pagamento realizado foi
indevido.
(. . .)"
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade
de origem realize o seguinte:
a) com base nos correspondentes dados contidos nos arquivos da RFB, confirme
que as cópias das notas fiscais de venda anexadas ao recurso voluntário (fls. 87 a 640)
correspondem às efetivamente emitidas no mês de junho de 2007 e as concilie com o
demonstrativo de notas fiscais de venda (fls. 641 a 650);
b) concilie os somatórios das notas fiscais de venda e valores devidos da
COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON e
DCTF originais e retificadores e guia de recolhimento;
c) a partir das descrições dos produtos contidas nas notas fiscais de venda e das
autorizações do Ministério da Agricultura, confirme que os produtos vendidos
poderiam ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da
alíquota zero previsto no inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04;
d) prepare demonstrativo, contendo as vendas de produtos lácteos realizadas
entre os dias 15/06/07 e 30/06/07, e aplique a alíquota da COFINS sobre o somatório,
para que então seja conhecido o valor pago a maior, passível de compensação; e e)
emita relatório conclusivo, dê ciência ao contribuinte e abra prazo de 30 dias para
manifestação.
Cumpridas as etapas, os autos devem retornar conclusos ao CARF para
julgamento.”
O trabalho de diligência foi realizado e o relatório encontra-se nos autos (fls. 771
a 776), do qual destacamos os seguintes trechos das respostas a cada um dos quesitos e da
conclusão:
“A) CONFERÊNCIA DAS CÓPIAS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA X
EMITIDAS NO MÊS X DEMONSTRATIVOS DE NOTAS FISCAIS DE
VENDA
(. . .)
Encontramos algumas divergências em relação às datas das notas fiscais de
número 225, 286, 21844, 22925, 22945, 23019, 23068 e 23352 (fl. 710).
14. As notas divergentes totalizam o valor de R$ 14.645,42, e embora tenham
composto a Receita de Vendas de Bens e Serviços do contribuinte informada em
DACON e Demonstrativo de notas do contribuinte, serão desconsideradas para o
cálculo do crédito, visto que, a redução a zero das alíquotas de PIS/Pasep e COFINS
sobre a venda de bebidas e compostos lácteos, entrou em vigor apenas em 15/06/2007
e com as divergências de datas e dificuldade de visualização do pdf não foi possível
definir com clareza em qual quinzena considerá-las.
15. Assim, para o item (A), conclui-se que as cópias das notas fiscais de venda
anexadas ao Recurso Voluntário correspondem parcialmente às efetivamente emitidas
no mês de junho de 2007, e que coincidem com as notas informadas no Demonstrativo
de notas fiscais de venda, constante no PAF.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.985 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903573/2012-93

B) CONCILIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA E VALORES DA
COFINS INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE X DACON E DCTF
ORIGINAIS E RETIFICADORES
16. Em análise do item, verifica-se que para o Período de Apuração 06/2007, o
somatório das vendas e dos valores devidos de COFINS informados em
Demonstrativo do contribuinte conferem com os indicados em DACON e DCTF
originais e retificadoras.
(. . .)
C) ENQUADRAMENTO LEGAL DOS PRODUTOS VENDIDOS –
BEBIDAS LÁCTEAS
(. . .)
20. Embora conste como objeto da sociedade atividades como fabricação de
sucos de frutas e sorvetes, verifica-se, de acordo com a análise das notas fiscais, que
suas vendas concentram-se apenas em produtos de laticínios como iogurtes, leite
fermentado, bebidas lácteas, polpa de frutas (iogurte), dentre outros, todos
enquadrados na NCM 0403.10.00.
21. O inciso XI, art. 1o da Lei 10.925/2004, incluído pela Lei 11.488 de
15/07/2007, define que ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sob bebidas e compostos lácteos destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano, conforme segue:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
XI – leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em
pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos
e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao
consumo humano; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
22. Conclui-se, desta forma, a partir das descrições dos produtos contidos nas
notas fiscais de venda e NCM, que todos os produtos vendidos pelo recorrente podem
ser enquadrados no rol de bebidas lácteas e então gozar do benefício da alíquota zero
previsto no inciso XI do art. 1o da Lei n° 10.925/04;
(. . .)
D) CÁLCULO VALOR PAGO A MAIOR DE COFINS
24. Para o período de apuração 06/2007, constata-se que ocorreu pagamento a
maior de COFINS no valor original de R$ 21.336,44, conforme tabela abaixo:

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.985 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.903573/2012-93

25. De acordo com o artigo 41 da Lei no 11.488/2007, a redução a zero da
alíquota de PIS/Pasep e COFINS, sobre a venda de bebidas e compostos lácteos entrou
em vigor em 15/06/2007.
26. Assim, conforme tabela acima, as notas emitidas no período de 01/06/2007
a 14/06/2007, foram desconsideradas na presente apuração.
E) CONCLUSÃO
27. Diante de todo exposto, conclui-se que o contribuinte I C Melo & Cia Ltda,
recolheu valor a maior de COFINS para o período de apuração 06/2007, no valor total
de R$ 21.336,44, recolhimento efetuado mediante DARF, código de receita 2172, em
20/07/2007.
(. . .)”
Concordo plenamente com a conclusão do trabalho de diligência, a qual não foi
objeto de contestação por parte da recorrente.
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer
créditos de COFINS do período de junho de 2007, no valor de R$ 21.336,44.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital